Tribunal: TCU
Processo: 040.721/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades no pregão eletrônico promovido pela Coordenação Regional Médio Purus para fornecimento de farinha de mandioca e cestas básicas de alimentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Selog acerca de possíveis irregularidades no PE SRP 3/2021, promovido pela Coordenação Regional Médio Purus (CR-MPur/Funai), sediado em Lábrea/AM; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 28/12/2021, por meio da decisão proferida à peça 36; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas para adoção das medidas pertinentes.